Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802491-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA. ALEGADA INCERTEZA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL JUNTO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TESE IMPROCEDENTE. PEDIDO CLARO E CERTO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AO CASO. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A OMISSÃO ESTATAL, SALVO SE CABALMENTE DEMONSTRADA A EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DESTE PROCESSO. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES.

TESE IMLROCEDENTE, JÁ TENDO O STF DECIDIDO EM CASO ANÁLOGOS QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que deferiu pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o ora agravante e o município de Capitão Poço, nos seguintes termos:

“Desta forma considerando o disposto no art. 205 e art. 227, da Constituição Federal de 1988, a extrema precariedade em que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belina Campos Coutinho se encontra, e ainda considerando o risco de desabamento, incêndio e de causar danos naqueles que frequentam a referida escola, entendo presentes os requisitos para a concessão
parcial
da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, e, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil:

DEFIRO o pedido para que sejam o ESTADO DO PARÁ e o
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
obrigados a disponibilizar,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos
, estabelecimento de ensino para os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belina Campos Coutinho e local adequado de trabalho para professores e servidores da referida escola, com toda a estrutura física adequada, com todo mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento de uma escola, sob pena de multa no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial, nos termos do art.300, do CPC e artigos 11 e 12, § 2º, da Lei 7.347/85;

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para que seja feito levantamento pelo ESTADO DO PARÁ e
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
de todos os estudantes do ensino fundamental e médio que foram matriculados no estabelecimento de ensino Belina Campos Coutinho e abandonaram os estudos, e que se encontram evadidos ou repetentes da Escola Belina Campos Coutinho, sob pena de multa, tendo em vista a ausência dos requisitos legais do art. 300, do CPC e seguintes.”

Irresignado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de Instrumento, alegando essencialmente que o pedido formulado na ACP é incerto e não atende o comando processual do art. 324, 1º do CPC; reserva do possível; ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e ofensa ao Princípio da Separação do Poderes; necessidade de licitação e por conseguinte impossibilidade de atendimento da ordem no prazo estabelecido; inexistência de dotação orçamentária.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão, concluindo que é impossível cumprir e obrigação no prazo estipulado.

Distribuído o feito à minha Relatoria, neguei efeito suspensivo ao recurso, ID 1593834.

EM CONTRARRAZÕES, ID. 1781745, a parte Agravada requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Instado a se manifestar, ID. 2074766, a Douta Procuradoria de Justiça pronuncia-se pelo improvimento total do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, somente em seu efeito devolutivo, como já explanado na decisão constante à ID 1593834.

Passo à análise do mérito.

Mais uma vez reafirmo que é possível colher da petição inicial que os problemas estruturais graves demonstrados pelo MPE são do conhecimento do Estado do Pará pelo menos desde 2015, conforme se colhe do Relatório da SEDUC em fls. 73/74 destes autos eletrônicos, quando o Estado teria através do Núcleo de Licitações da Secretaria de Educação comunicou a previsão de concorrência para construção de escola nova com 12 salas de aulas, mas um dia depois de anunciada a providencia a licitação foi suspensa, permanecendo assim até a data de hoje.

Cumpre ressaltar, mais uma vez, que também consta daquele relatório que a Câmara Municipal requereu ao Executivo Municipal a doação daquele prédio ao Estado, contudo o pedido não foi atendido.

Finalmente, em matéria de provas, destacam-se as fotografias anexadas, as quais tornam irrefutáveis os argumentos do
Parquet
quantos as péssimas condições das instalações disponibilizadas pelo Município aos estudantes e professores.

Como se observa, não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o
‘não realizar’
. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.
Ada Pelegrini Grinover
, em “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12” citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

Kazuo Watanabe, na obra “Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.” diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Nesse passo o e. STF já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
. (AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER)

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura da rede estadual de educação, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

Assim, os orçamentos estatal e municipal devem adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022